Tribunal: TJSP
Processo: 2189368-57.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Habeas Corpus. Roubo majorado – PRELIMINAR - Nulidade do reconhecimento pessoal realizado na delegacia, em razão da inobservância do disposto no artigo 226, do CPP - Inocorrência – Eventuais vícios existentes na fase administrativa não tem o condão de contaminar a ação penal - MÉRITO - Revogação do decreto prisional. Inadmissibilidade - Indícios de autoria e materialidade a autorizar a

Ementa:
Habeas Corpus. Roubo majorado – PRELIMINAR - Nulidade do reconhecimento pessoal realizado na delegacia, em razão da inobservância do disposto no artigo 226, do CPP - Inocorrência – Eventuais vícios existentes na fase administrativa não tem o condão de contaminar a ação penal - MÉRITO - Revogação do decreto prisional. Inadmissibilidade - Indícios de autoria e materialidade a autorizar a manutenção da prisão - Presença dos requisitos contidos no artigo 312, do Código de Processo Penal – Ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva – Inviável – Ao contrário do que alega a defesa, o Juízo justificou adequadamente a manutenção do decreto de prisão preventiva, sendo relevante ressaltar que a decisão ora guerreada, apresenta-se escorreita, e não autoriza a concessão do presente writ, inclusive porque não se exige uma fundamentação exaustiva, sendo suficiente que o decreto, ainda que de forma sucinta, analise a presença dos requisitos legais ensejadores da prisão preventiva, que se infere da prova da materialidade da infração penal grave e de indícios veementes de sua autoria, estes, aliás, que se encontram presentes (a vítima reconheceu o paciente em sede policial como sendo um dos autores do crime), e da gravidade in concreto do delito, aferida pelo modus operandi do paciente e seu comparsa, nota-se que a prisão está pautada em razões de ordem pública – As alegadas condições favoráveis do paciente, tais como primariedade, ausência de maus antecedentes, trabalho lícito e residência fixa não são garantidoras do benefício da liberdade provisória, mormente, quando a decisão que decretou a custódia cautelar se encontra devidamente fundamentada, conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça – A revogação da medida excepcional neste feito geraria descrédito na atividade jurisdicional e no Poder que a exerce – Portanto, a manutenção da sua segregação é necessária para garantir a ordem pública, evitando que as pessoas de bem se sintam ainda mais aterrorizadas e sofram novas investidas criminosas pelo paciente – A custódia ainda visa impedir que a marcha processual sofra prejuízo, bem como tem como objetivo garantir, futuramente, uma eventual e necessária aplicação da lei penal – As demais questões levantadas pela defesa, que envolvem a negativa de autoria, fogem desta seara de cognição sumária do "writ", pois, como se sabe, dizem respeito ao mérito da ação penal e somente poderão ser discutidas após a colheita da prova, momento oportuno para os debates, preservando-se, desse modo, os postulados constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal – Portanto, a manutenção do decreto prisional, está em harmonia com a presunção constitucional de inocência, nos termos do disposto do inciso LXI, do artigo 5o, da Constituição Federal - Denegada a ordem.